Tribunal: TJDFT
Processo: 0700065-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0700065-45.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO AGRAVADO: JOSUE COSTA FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por LUIS MAURICIO DAOU LINDOSO contra decisão (ID 178821076) da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença interposto em desfavor de JOSUE COSTA FERREIRA, indeferiu a penhora de 30% dos lucros e/ou pró-labore a serem recebidos pelo executado na sociedade empresarial Fisiocentro Sul. Em suas razões (ID 54615722), alega que: 1) o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1.837.702/DF, passou a permitir a constrição de percentual dos proventos dos devedores, de modo a garantir a efetividade do processo, sem afrontar a dignidade ou a subsistência destes e de sua família; 2) o referido entendimento confere tratamento isonômico, uma vez que concilia o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado com o direito do devedor a honrar com o débito de modo menos oneroso; 3) o executado percebe rendimentos brutos acima do salário da maioria da população brasileira, capaz de ser submetido à penhora parcial sem comprometer o mínimo existencial; 4) espera-se daquele que está em débito fazer renúncias pessoais e financeiras de modo a honrar o seu compromisso. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo. No mérito, o provimento do recurso para que seja determinada a expedição de ofício à empresa Fiosiocentro Sul para que realize o desconto de 30% dos lucros e/ou pró-labore a serem recebidos pelo executado. Preparo recolhido (ID 54748509). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. O efeito suspensivo é cabível sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, conceder, acolher ou deferir alguma espécie de tutela. O pedido de efeito suspensivo de decisão de cunho negativo - que indefere, rejeita ou não concede a tutela pretendida - é inútil. No caso, o conteúdo da decisão agravada é negativo. Houve o indeferimento de penhora. Assim, a tutela requerida pelo agravante, na realidade, consiste a antecipação dos efeitos da tutela recursal e não na atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela, ao menos em parte. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual da remuneração do agravado em razão do inadimplemento de verba não alimentícia e não localização de outros bens penhoráveis. O Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial (art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil - CPC) pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Consigne-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se. Em igual sentido, este Tribunal de Justiça tem reiterado entendimento no sentido de que a regra da impenhorabilidade não é absoluta. A proteção da impenhorabilidade das verbas de índole salarial, tal como o pró-labore, deve ser relativizada para assegurar a satisfação de dívida pode ser adimplida sem prejuízo do sustento do devedor (mínimo existencial). A propósito, veja-se trecho do voto exarado pela Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira em outro processo que versa sobre o mesmo tema: “Inegável que justificativa há para a proteção da impenhorabilidade de parcelas de natureza salarial, porque, dado seu conteúdo alimentar, destinam-se à sobrevivência de quem as titulariza, de sorte que imbricada à questão da dignidade da pessoa humana, postulado fundamental albergado no art. 1o, III, da CF. Mas a regra da impenhorabilidade (art. 833, IV, CPC), não é absoluta, porque o dispositivo que a abriga estabelece exceções de modo a permitir a constrição com a finalidade de adimplir obrigação alimentícia ou, em qualquer situação, quando existentes ganhos que superem o montante de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais (art. 833, § 2o, CPC). Penso ser possível também relativizar a proteção da impenhorabilidade das verbas de índole salarial tal como o pró-labore, em caso de prejuízo resultante de ilícito contratual causado pelo devedor, como concretamente, em que o agravado deixou de pagar o serviço de hospedagem fornecido pelo credor. A falta de localização de bens penhoráveis do agravado, após diversas tentativas por variados meios, viabiliza a afetação excepcional do direito impenhorável, no caso a remuneração, porque, de outro modo, o credor prejudicado suportará dano patrimonial, enquanto o devedor consolidará o locupletamento e continuará a desfrutar do acesso a bens e serviços proporcionado pelo ganho mensal de seu pró-labore, incrementando negativamente, com seu comportamento antissocial, o sentimento de injustiça decorrente da insatisfação obrigacional em cumprimentos de sentença perante o Judiciário. (...) A medida constritiva, embora extrema e excepcional, prestigia a segurança jurídica e a confiança na relação negocial estabelecida entre as partes, confere higidez ao princípio da razoável duração do processo, atende ao interesse do credor no recebimento de crédito incontroversamente constituído e devido, além de evitar o enriquecimento sem causa do devedor, tudo em concorrência para se reafirmar a vigência do ordenamento jurídico conferidor de segurança às relações sociais, bem como das máximas ulpianas estruturantes dos princípios gerais de direito: viver honestamente, dar a cada um o que é seu e não prejudicar ninguém”. (Acórdão 1334895, 07530061120208070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no DJE: 4/5/2021) – grifou-se Com este mesmo raciocínio, correto o entendimento de que é possível a penhora de verba salarial, dos proventos de aposentadoria ou de pro-labore, mesmo na hipótese em que o valor executado não tenha natureza alimentar. É necessário assegurar que a medida não prejudica a subsistência do devedor e de sua família - mínimo existencial. O tema é pacífico neste Tribunal. Ilustrativamente, registre-se: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. No caso, não há informações de quanto o agravado recebe, a título de pró-labore. Assim, a fixação da penhora em 30% pode ser excessiva. De outro lado, é razoável deduzir que 10% do pró-labore não resulta em comprometimento do mínimo existencial do agravado e seus dependentes. DEFIRO EM PARTE a tutela antecipada recursal para determinar a expedição de ofício à empresa Fiosiocentro Sul para que realize o desconto de 10% do pró-labore a ser recebido pelo executado, após deduzidos os descontos compulsórios. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator